Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-93.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800082-93.2018.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONNY CLEYTON DA SILVA GATINHO, SIMONE ARAUJO GAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo e constitucional. Responsabilidade civil do estado. Morte de paciente. Descumprimento de ordem judicial. Dano moral. Perda da chance de sobrevivência. Redução do quantum indenizatório. Juros moratórios. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00(cem mil reais) para cada autor/apelado, em razão do falecimento da filha menor dos apelados, decorrente da omissão estatal no cumprimento de ordem judicial que determinava sua transferência para hospital especializado.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se em pais da vítima possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais próprios em razão do falecimento da filha; estabelecer se houve responsabilidade civil do Estado pela perda da chance de sobrevivência da paciente e, em caso positivo, se o valor da indenização deve ser reduzido, bem como, se o termo inicial dos juros deve ser a data da citação e se o cálculo deve ser realizado com base no
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

III.
Razões de decidir

3.

Os pais possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais próprios, pois o sofrimento e a dor decorrentes da morte de um filho configuram dano moral reflexo, sendo desnecessária a representação do espólio.

4.

O Estado tem responsabilidade objetiva por omissão específica quando descumpre ordem judicial determinando a transferência de paciente para unidade hospitalar adequada, resultando na perda da chance de sobrevida da vítima.

5.

A inércia estatal ao não providenciar a internação da menor em UTI pediátrica especializada, conforme recomendação médica e decisão judicial, comprometeu sua chance de recuperação e, portanto, configura omissão relevante para fins de responsabilização civil.

6.

A indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais para cada autor), considerando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência em caso semelhante.

7.

Os juros moratórios devem ser calculados a partir do evento danoso e com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 54 e Tema 905.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 75, VII; CC, art. 943.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1099667/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, REsp 1.335.622/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.12.2012; TJPA, Apelação Cível nº 0805447-80.2016.8.14.0301, Rel. José Maria Teixeira do Rosário, j. 27.11.2023; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0805322-80.2020.8.14.0040, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 17 de março de 2025, sob a presidência da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0800082-93.2018.8.14.0133) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, nos autos da Ação de Indenização por danos morais, ajuizada por RONNY CLEYTON DA SILVA GATINHO e SIMONE ARAÚJO GAIA.

A sentença foi prolatada com a seguinte conclusão:

(...)

Além disso, no caso em questão se trata de dano moral sofrido pelos autores desta demanda em razão do óbito de sua filha, a menor que faleceu por suposta omissão do ente requerido em não ter cumprido determinação judicial.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

(...).

Existia uma decisão judicial nos autos do processo nº 0005668-23.2013.8.14.0133 determinando o “atendimento/tratamento do paciente, inclusive com execução em caráter de prioridade e sob responsabilidade dos profissionais de seu quadro especializado todas as ações e serviços necessários em favor da mesma, inclusive transferência para a rede particular, acaso não haja disponibilidade de leito, contemplando procedimento voltado à plena resolutividade da condição de saúde da criança”, a qual não foi cumprida pelo ente demandado e causou sofrimento imensurável aos autores que foi o falecimento da filha deles.

(...)

Por todo o exposto, considerando as provas constantes nos autos
JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, em conformidade com a fundamentação apresentada, condenando o demandado, ESTADO DO PARÁ, ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
, sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, o qual deve ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso e de correção monetária pelo IPCA a partir da presente sentença
(Súmula 362, do STJ).

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (arts. 85 do CPC).

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas processuais, nos termos do Artigo 4º, da Lei nº 9.289/1996.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC.

Havendo interposição de apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC, independentemente de nova conclusão.

Em razões recursais, o Estado do Pará reitera a preliminar de ilegitimidade ativa dos apelados para propor a ação indenizatória, alegando que a demanda deveria ter sido ajuizada pelo espólio da vítima e que nenhum dos apelados comprova a condição de inventariante.

No mérito, alega inexistir nexo causal entre a suposta omissão e o dano, justificando que o evento morte foi imprevisível e inevitável, tendo em vista o quadro de saúde da filha dos apelados, que foi diagnosticada com púrpura e sopro no coração, inexistindo prova que a falta do atendimento médico levou ao óbito do paciente.

Sustenta ainda, que a responsabilidade civil do Estado é baseada na teoria do risco administrativo, não do risco integral, acrescentando que os apelados não comprovaram que o Estado descumpriu a medida liminar deferida em Ação de Obrigação de Fazer, que determinou a transferência da criança para leito especializado, nem tampouco que foi a falta de atendimento médico foi determinante para o óbito.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, argumentando que a quantia fixada em sentença é excessiva e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da reserva do possível, citando decisões judiciais que lhe seriam favoráveis.

Defende ainda, que os juros moratórios devem ser calculados com base art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo o seu termo inicial na data da citação válida, conforme art.405 do CPC/2015 e não o dia do fato.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação. De forma subsidiária, pede a redução da quantia fixada na sentença, bem como a adequação dos juros moratórios.

Nas contrarrazões, os apelados pedem a rejeição da preliminar. No mérito defendem que a responsabilidade é objetiva, sendo comprovado o dano pela perda da chance de sobrevivência. Pedem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção, em razão da natureza da demanda.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação.

1 – DO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELO ESTADO DO PARÁ

A questão em análise consiste em verificar se deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa dos apelados para pleitear a
indenização por danos morais próprios em razão do falecimento da filha; estabelecer se houve responsabilidade civil do Estado pela perda da chance de sobrevivência da paciente e, em caso positivo, se o valor da indenização deve ser reduzido, bem como, se o termo inicial dos juros deve ser a data da citação e se o cálculo deve ser realizado com base no
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Estado do Pará não merece acolhimento.

Em que pese o art. 75, VII, do CPC estabelecer que o espólio é representado em juízo pelo inventariante, no caso em análise, os autores/apelados não pleiteiam indenização por danos sofridos pela vítima em vida, mas sim por danos morais próprios, decorrentes da dor e do sofrimento experimentados com a perda prematura da filha, em razão da omissão estatal.

Nesse sentido, os pais são partes legítimas para pleitear indenização por danos morais próprios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUTILAÇÃO DE BRAÇO DA VÍTIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. 2 .
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o vínculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo
. 3. No presente caso, observa-se que o acórdão da Corte estadual, ao reformar a sentença, que julgou extinto prematuramente o feito por suposta ilegitimidade ativa dos genitores e irmãos da vítima, a fim de que seja completada a fase de instrução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1099667 SP 2017/0108619-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018)

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO:

Sobre a matéria, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, é tratada pela Constituição da República em seu art. 37, §6º:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Inicialmente, cabe identificar em qual tipo de responsabilidade, se objetiva ou subjetiva, se aplica a conduta omissiva do ente apelado.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, como no caso dos autos, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

O que determina se a responsabilidade do Estado será subjetiva não é a mera ocorrência da omissão, mas sim o tipo de conduta omissiva, se específica ou genérica. A responsabilidade do Estado será subjetiva no caso de omissão genérica e objetiva no caso de omissão específica, pois aí há dever individualizado de agir, não devendo confundi-las.

Na omissão específica, o Estado se encontra na condição de garantidor e, por omissão, cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tenha o dever de agir para impedi-lo. Ou seja, há um dever específico do Estado que o obriga a agir para impedir o resultado danoso.

Em contrapartida, na omissão genérica, não se pode exigir do Estado uma atuação específica. Casos em que a inércia do Estado não se apresenta como causa direta e imediata da não ocorrência, daí porque a parte deve comprovar que a falta do serviço concorreu para o evento danoso.

Na situação em análise, verifica-se que se trata de omissão específica, pois o Ente Estadual, na sua condição de garantidor, tinha o dever específico de agir, consubstanciado na prestação da transferência médico-hospitalar de urgência da paciente, eis que, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Estado é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se, portanto, que a condenação do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Conforme se observa do conjunto probatório, a menor P. S. G. G., de 2 meses de vida, foi internada no Hospital Divina Providência, na cidade de Marituba-PA, diagnosticada com púrpura e sopro no coração desde 29/07/2013.

O laudo médico de 20/09/2013 evidencia o diagnóstico da paciente e a necessidade de INTERNAÇÃO EM UTI pediátrica com suporte em cardiologia pediátrica, que, no entanto, não estava disponível no hospital Divina Providência, conforme atestado pelo médico (id. 9725362 - Pág. 13).

A situação da falta de leito especializado motivou o ajuizamento, em 24/09/2013, da Ação Civil Pública nº 0005.668-23.2013.814.0133 para compelir o Estado a fornecer o leito necessário. Em 25/09/2013, o magistrado da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba deferiu a tutela nos seguintes termos:

(...)Narra a nobre Promotora de Justiça ter recebido reclamação na sede da Promotoria de Justiça de Marituba de familiares da menor, pedindo providências em relação ao seu estado de saúde grave, a qual foi diagnosticada com as patologias púrpura e sopro no coração, estando, atualmente em estado de coma induzido, havendo imprescindibilidade de

transferência para uma UTI neonatal com suporte pediátrico.

(...)

Em suma, tratando-se de direito humano fundamental e tratando-se de garantia constitucional apta a ser deduzida com proeminência sobre qualquer restrição ordinária processual, e cristalinamente demonstrado o perigo da demora, diante dos riscos de vida já mencionados na exordial, antecipo os efeitos da tutela pretendida, para fins de adoção das medidas

cabíveis ao atendimento/tratamento do paciente, inclusive com execução em caráter de prioridade e sob responsabilidade dos profissionais de seu quadro especializado todas as ações e serviços necessários em favor da mesma, inclusive transferência para a rede particular, acaso não haja disponibilidade de leito, contemplando procedimento voltado à plena resolutividade da condição de saúde da criança, e cominação de multa diária em torno de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento da medida.

Considerando a natureza da medida, fica autorizado o plantão para cumprimento da decisão (art. 172, § 2º, do CPC).

Contudo, sem que houvesse a devida transferência, a
filha dos apelados faleceu no dia 01/10/2013, no Hospital Divina Providência, em Marituba, tendo como causa da morte insuficiência Cardiorespiratória, choque cardiogênico, cardiopatia congênita, septicemia e púrpura (certidão de óbito de id 9725361 - Pág. 1).

Embora o Estado alegue que não há comprovação que descumpriu a determinação judicial, a certidão de óbito e o documento assinado pelo Diretor Técnico do Hospital Divina Providência, demonstram que a criança esteve internada no período de 29/07/2013 a 01/10/2013, quando evoluiu a óbito naquela instituição (Num. 9725361 - Pág. 3). Portanto, evidente que não houve a necessária transferência.

A demora na transferência da paciente para leito em hospital especializado, mesmo diante da gravidade do quadro clínico e da recomendação médica, configura ato omissivo relevante que gerou o resultado danoso. Isso demonstra que a ineficiência do atendimento de transferência por parte do Estado imprimiu resultado danoso capaz de ensejar a indenização pretendida.

Ainda que se considere a gravidade do quadro de saúde da menor, pode-se concluir que a conduta do Ente Estatal, concorreu para que fosse reduzida a probabilidade recuperação da paciente.

Trata-se de hipótese de responsabilidade do Estado pela perda da chance de cura decorrente da demora em promover a transferência imediata para leito especializado, o que configura o nexo de causalidade.

O Estado, como Ente responsável pela prestação dos serviços de saúde à população, possui o dever de agir com diligência e eficiência na garantia do direito à saúde e à vida dos cidadãos. Caso haja negligência, omissão ou demora injustificada na transferência hospitalar, o Ente Público deve ser responsabilizado pelos danos causados, os quais, no contexto, consistem no óbito da paciente.

Embora não se possa ter certeza de que, promovida a internação no tempo oportuno, a paciente teria sobrevivido, conclui-se, por um imperativo lógico, que a negligência ou a demora em viabilizar leito em especializado para o tratamento da enfermidade, impediu que a paciente pudesse ter tratamento adequado à gravidade do quadro, retirando-lhe, assim, a chance de cura.

Conforme já se manifestou o STJ, "a omissão adquire relevância jurídica e torna o omitente responsável quando este tem o dever jurídico de agir, de praticar um ato para impedir o resultado, como na hipótese, criando, assim, sua omissão, risco da ocorrência do resultado" (REsp n. 1.335.622/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 27/2/2013.).

Assim, considerando a análise dos elementos probatórios contidos nos autos, não resta dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, consistente demora na tomada de providências em relação a transferência da paciente, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde. O nexo causal, por sua vez, está demonstrado na relação direta entre o serviço deficiente e o dano sofrido, sendo certo que a falta administrativa ocorreu e acabou privando o paciente da possibilidade de ter um atendimento célere mais apropriado ao seu estado de saúde que apresentava naquela ocasião, resultando, assim, na perda de sua vida.

Deste modo, a sentença proferida não merece reparos, posto que resta comprovada a falha na prestação do serviço apta a ensejar os danos morais.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

No que tange ao valor da indenização por danos morais, a sentença fixou a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.

O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Em caso semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MORTE DE PACIENTE QUE NECESSITAVA DE RESPIRADOR MECÂNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE REFORMA DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
–
Consta dos autos que o de cujus necessitava de cirurgia de urgência, após ter sofrido acidente automobilístico. O procedimento acabou por ser adiado para o dia seguinte, diante da ausência de profissionais aptos à realização de tal intervenção. O procedimento foi realizado no Hospital Militar do Estado e, enquanto o paciente se encontrava em estado gravíssimo, foi transferido para pronto-socorro municipal pela ausência de respiradores naquele. Ocorre, no entanto, que o supracitado pronto-socorro também não tinha respiradores disponíveis, vindo a óbito o paciente durante a transferência.

2
-
O Estado não pode se esvair da obrigação de fornecimento de respiradores mecânicos aos pacientes que realizam procedimentos cirúrgicos e que apresentem necessidade de uso, incorrendo em verdadeira omissão a não disponibilização de tal equipamento.

3
–

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a ação, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a cada autor.

4 -

Consideradas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da proporcionalidade, entendo que deve ser reformado o valor da condenação a título de danos morais, de modo que fixo em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor/apelado.

5 –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006399-44.2006.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 )
.

Considerando a gravidade do dano (morte de filha menor), as circunstâncias do caso concreto (descumprimento de ordem judicial), e os valores comumente fixados pela jurisprudência em casos análogos, mostra-se adequada a redução parcial do montante indenizatório para R$ 100.000,00 (cento mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

DOS JUROS MORATÓRIOS

O Estado defende ainda, que os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação e com base no art.
1º-F da Lei nº 9.494/97.

Quanto ao termo inicial dos juros, sabe-se que em se tratando de responsabilidade extracontratual, devem ser computados conforme Súmula 54 do STJ, que dispõe:

Súmula 54 -
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

No que diz respeito aos índices aplicáveis, deve ser observado o disposto no Tema 905 do STJ:

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
; correção monetária com base no IPCA-E.

Portanto, assiste parcial razão ao Estado, apenas quanto à incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança para o cálculo dos juros.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do Estado do Pará, para minorar o quantum indenizatório para R$ 100.000,00(cem mil reais), sendo R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) para cada autor, bem como, para estabelecer que os juros moratórios sejam calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos da fundamentação

É o voto.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2025